Tribunal: TJMT
Processo: 1002490-03.2022.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. APLICAÇÃO DE MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela Fazenda Pública contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002490-03.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Extinção do Crédito Tributário, CND/Certidão Negativa de Débito, Anulação de Débito Fiscal, Efeitos, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), A. C. ROSA REFRIGERACAO - CNPJ: 05.573.163/0001-87 (APELADO), IVANA BORGES KRUTINSKY - CPF: 368.286.418-09 (ADVOGADO), CAMILA SIRTOL PARREIRA - CPF: 016.388.651-24 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM A
GRAVO INTERNO
. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

APLICAÇÃO DE MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pela Fazenda Pública contra acórdão que, por unanimidade,
não conheceu do recurso de agravo interno interposto pela parte ora embargante ante a ausência de dialeticidade recursal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado quanto à necessidade de sobrestamento do feito em razão da afetação do Tema 1282 de repercussão geral.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm como finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, a eliminação de contradições e o esclarecimento de obscuridades.

4. No presente caso, a parte embargante alega omissão no acórdão anterior, mas pretende, na verdade, rediscutir a matéria já decidida. Não houve nenhuma omissão no acórdão, uma vez que ele exauriu a análise de todas as questões levantadas, inclusive
aquelas referentes
à afetação do Tema 1282.

5. A simples afetação do tema de repercussão geral não implica a suspensão automática dos processos, sendo essa medida discricionária ao relator do recurso extraordinário.

6.
A postura da Fazenda Pública, ao apresentar manifestações genéricas, desconectadas das peculiaridades do caso, caracteriza o recurso como protelatório, justificando a aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa, conforme o artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos rejeitados.
Aplicação de multa.

Tese de julgamento:
"A simples afetação de tema de repercussão geral não autoriza o sobrestamento automático dos processos correlatos, cabendo ao relator determinar tal suspensão conforme o caso concreto.

Embargos meramente protelatórios ensejam a aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.
"

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022
c/c art.
1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Questão de Ordem no RE 966.177/RS.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão que por unanimidade
não conheceu do recurso de agravo interno interposto pela parte ora embargante ante a ausência de dialeticidade recursal.

Consta dos autos que o
Estado de Mato Grosso

interpôs recurso de apelação contra sentença proferida pelo
Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal n. 1002490-03.2022.8.11.0041 ajuizada por
A. C. ROSA REFRIGERAÇÃO
, homologou o pedido autoral, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil, para julgar extinto o processo com resolução de mérito em relação à infração pela falta de recolhimento do ICMS Estimativa constante nas CDAs 2018798290, 201996658 e 2018889266.

E ainda, a sentença julgou parcialmente procedente os pedidos exordiais para declarar nulo o débito referente a falta de recolhimento da TACIN (taxa de prevenção e combate a incêndios) constante tão somente na CDA n. 2020736820, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O
apelo
interposto

foi julgado monocraticamente por este relator
,
que não conheceu do recurso
ante a ausência de interesse recursal,

haja vista que a parte apelante pleiteava a reforma da sentença em ponto que lhe foi favorável
(Id. 226957155).

Após, a Fazenda Pública interpôs
recurso de
agravo interno contra a referida decisão monocrática, reproduzindo os mesmos argumentos do apelo,
que
, por unanimidade,
não foi conhecido

por
esta c. c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
,
pela
ausência de dialeticidade recursal
(Id. 242159155).

Nesta ocasião, a
parte embargante alega, e
m síntese,
a existência de omissão no acórdão embargado quanto a existência de tema afetado à sistemática de repercussão geral no Supremo Tribunal Federal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão
que por unanimidade não conheceu do recurso de agravo interno interposto pela parte ora embargante ante a ausência de dialeticidade recursal.

Pois bem.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º”.
[
g.n
].

No caso, sob o fundamento da ocorrência de omissão quanto a tema afetado à sistemática de repercussão geral, é evidente o mero inconformismo da parte ora embargante com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Isso porque almeja o sobrestamento do presente feito, em virtude da afetação do Tema n. 1282, referente ao julgamento do RE 1417155.

Não obstante, verifica-se que o Min. Dias Toffoli relator do RE 1417155, em dezembro de 2023, via decisão monocrática, entendeu pela
“existência de matéria constitucional e pela repercussão geral do tema relativo à constitucionalidade das taxas de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento e resgate instituídas por estados-membros, submetendo o caso à apreciação dos demais Ministros da Corte”.

Registre-se, por oportuno, que em matéria de repercussão geral a suspensão de processamento prevista no §5º do art. 1.035 do CPC
"não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fundamento no “caput” do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la"
(Questão de Ordem no RE 966.177/RS).

Assim, não há previsão de sobrestamento das ações afetas ao Tema n. 1282, pois o Min. Dias Toffoli apenas reconheceu a relevância da matéria constitucional debatida naqueles autos relevante do ponto de vista jurídico, social e econômico, ultrapassando o interesse subjetivo das partes.

Com efeito,
instar
salientar
que a Fazenda Pública, ao longo do deslinde processual, tem apresentado manifestações genéricas e padronizadas, sem atentar para as peculiaridades do presente caso.

Observa-se que os argumentos trazidos pela
parte ora
embargante, reiteradamente, demonstram dissociação das questões fáticas e jurídicas específicas desta demanda, evidenciando uma postura desvinculada do contexto processual.

Tal conduta não colabora para o avanço da discussão processual e se mostra inadequada frente à necessidade de manifestação fundamentada e direcionada à realidade concreta dos autos
,
o que torna o presente recurso
meramente protelatório, razão pela qual, permite a aplicação de multa no valor de dois por cento do valor da causa atualizado, conforme preceitua o
a
rt
igo

1.026,
§ 2º do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
REJEITO
os presentes
aclaratórios
, mantendo
incólume
a conclusão alcançada por esta c. Câmara.

CONDENO
a parte embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme previsão do artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024